Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO DE NOTA PROMISSÓRIA (PRESCRITA). DECRETO N. 2044/1908. CÓDIGO CIVIL, ART. 206, § 3o, IV. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na análise da ocorrência (ou não) da prescrição da pretensão da ação de locupletamento à cobrança de título extrajudicial (execução prescrita).
II. A pretensão executiva contra o emitente da nota promissória prescreve no prazo de três anos, a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966). Uma vez prescrita a nota promissória, o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 prevê o cabimento da ação de locupletamento.
III. No caso concreto, o vencimento da cártula ocorreu em 15.06.2017; assim, a prescrição da pretensão executiva ocorreu em 15.06.2020, nos termos do artigo 70, do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). Iniciada a contagem para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito, com incidência do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, de 3 (três) anos, que trata da pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa. Dessa forma, a pretensão estaria fulminada somente em 15.06.2023, e como a ação foi ajuizada em 04.04.2023, não estaria consumada a prescrição.
IV. Recurso provido. Afastado o reconhecimento da prescrição. Sentença desconstituída. Autos eletrônicos devolvidos ao e. Juízo originário para regular processamento.